Tribunal: STF
Processo: ADI 6376
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE, tendo como objeto o art. 2º, caput e §1º, §2º, §3º e §4º; bem como os arts. 5º e 6º, todos da Lei nº 8.769, de 23 de março de 2020, do Estado do Rio de Janeiro. Transcrevo o teor da norma impugnada:



    Art. 1º - Fica vedada a majoração, sem justa causa, do preço de produtos ou serviços, durante o período em que estiver em vigor o Plano de Contingência do Novo Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde. 



    § 1º - Para os fins da definição de majoração de preços de que trata o caput deste artigo deverão ser considerados os preços praticados em 01 de março de 2020.



    § 2º - A proibição de que trata o caput deste artigo se aplica aos fornecedores de bens e serviços nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.



    Art. 2º - Fica vedada a interrupção de serviços essenciais por falta de pagamento, pelas concessionárias de serviços públicos.



    § 1º - Entende-se como serviços essenciais para efeito do disposto no caput deste artigo, o fornecimento de água e tratamento de esgoto, gás e energia elétrica.



    § 2º - Após o fim das restrições decorrentes do Plano de Contingência, as concessionárias de serviço público, antes de proceder a interrupção do serviço em razão da inadimplência anterior a março de 2020, deverão possibilitar o parcelamento do débito pelo consumidor.



    §3º - O débito consolidado durante as medidas restritivas não poderão ensejar a interrupção do serviço, devendo ser cobrado pelas vias próprias, sendo vedadas a cobrança de juros e multa.



    § 4º - O disposto neste artigo é extensivo aos MEIs (Micro Empreendedores Individuais), às Micro e Pequenas Empresas, a aos optantes pelo regime de arrecadação de tributos denominado Simples Nacional (Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006).



    Art. 3º- Desde o início do Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde, fica interrompido o prazo previsto no § 4º do art. 27 e do artigo 30, ambos da Lei Estadual nº 7174, de 28 de dezembro de 2015 para a declaração ao Fisco relativa à ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão de Bens Causa-Mortis - ITD -, e o prazo para o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis.



    § 1º - A contagem dos prazos de que trata o caput deste artigo será reiniciada 60 (sessenta) dias após o encerramento do plano de contingência.



    § 2º - Pelo mesmo período, fica suspensa a incidência das penalidades previstas no artigo 37 da Lei nº 7174, de 28 de dezembro de 2015, para os casos de descumprimento de prazos.



    Art. 4º - Fica suspensa a validade de documentos públicos que necessitem de atendimento presencial para sua renovação e/ou prorrogação pelo prazo de vigência da presente Lei.



    Parágrafo Único - Após o fim do o Plano de Contingência adotado pela Secretaria de Estado de Saúde, as pessoas físicas e/ou jurídicas terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos para requerer a renovação/prorrogação de que trata o caput deste artigo.



    Art. 5º - Ficam suspensos a incidência de multas e juros por atraso de pagamento das faturas de serviços públicos concedidos enquanto perdurar o Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde.



    Art. 6º - O descumprimento ao disposto na presente Lei ensejará a aplicação de multas nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pelos órgãos responsáveis pela fiscalização, em especial, Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (PROCON-RJ).



    Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com vigência enquanto perdurar o Plano de Contingência adotado pela Secretaria de Estado de Saúde em decorrência da pandemia pelo coronavírus (COVID-19).



    A autora alega ofensa aos arts. 21, incs. XII, al. b, e XVIII, 22, inc. IV, e 175, parágrafo único, inc. III, da Constituição Federal.



    Destaca que a Constituição teria resguardado à União a competência legislativa privativa e a competência material exclusiva relativas à energia elétrica, sendo que, nos termos da Lei federal nº 9.247/1996, caberia à ANEEL regular o setor. No que tange à pandemia de COVID-19, aponta que a agência teria adotado medidas para o enfrentamento da crise, como a proibição da suspensão do fornecimento por inadimplemento em casos específicos e a implementação da Tarifa Social de Energia Elétrica.



    Alega, ainda, inconstitucionalidade material por violação ao princípio da isonomia, pois “os usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro passarão a se submeter a um regramento destoante de todo o disciplinamento nacional dado à matéria pela ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 878/2020”.



    Por fim, a autora requereu, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da “expressão ‘energia elétrica’ constante da parte final do §1º do art. 1º da Lei fluminense nº 8.769/2020” e a concessão de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, “do caput do art. 2º e dos seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º; e dos arts. 5º e 6º da mesma Lei, reconhecendo-se a nulidade de qualquer sentido ou interpretação que inclua o serviço de distribuição de energia elétrica no regramento do Estado do Rio de Janeiro”.



    A autora peticiona nos autos (e-Doc. 75) noticiando a publicação da Lei estadual nº 9.356, de 15/07/2021, que alterou o caput e os parágrafos do art. 2° da Lei nº 8.769/2020, pelo que teria havido a perda do objeto da ação direta. 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente ação direta está prejudicada, em razão da perda superveniente do seu objeto. 



    Conforme relatado, foi editada a Lei estadual nº 9.653/2021, a qual promoveu alterações substanciais na Lei estadual nº 8.769/2020, descaracterizando o objeto de conhecimento da presente ação direta. 



    Com efeito, a irresignação do autor dirige-se, especificamente, aos pontos da Lei estadual nº 8.769/2020 que tratam do serviço de energia elétrica, tendo em vista a competência privativa da União para dispor sobre a matéria e a existência de regramento federal sobre o tema, estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).



    Note-se que o autor requereu a declaração de inconstitucionalidade da expressão “energia elétrica” do §1º do art. 1º da Lei fluminense nº 8.769/2020” e, quanto aos demais preceitos impugnados, requereu a concessão de interpretação conforme à Constituição, para que fosse reconhecida a nulidade de qualquer sentido ou interpretação que inclua o serviço de distribuição de energia elétrica no regramento do Estado do Rio de Janeiro.



    A superveniente Lei estadual nº 9.653/2021 trouxe alterações substanciais na Lei estadual nº 8.769/2020 no que tange ao serviço de energia elétrica. Eis o teor da lei de 2021:



    Art. 1º O artigo 2º da Lei Estadual nº 8.769, de 23 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:



    “Art. 2º Fica vedada a interrupção de serviços essenciais por inadimplemento pelas concessionárias de serviços públicos, respeitadas as condições e o prazo previsto na Resolução Normativa nº 928, 01 de abril de 2021, da ANEEL.



    § 1º Entende-se como serviços essenciais para efeito do disposto no caput deste artigo, o fornecimento de água e tratamento de esgoto, gás e energia elétrica.



    § 2º Enquanto durar os planos de contingência e/ou o estado de calamidade sanitária no Estado do Rio de Janeiro os serviços essenciais, de que trata esta Lei, somente poderão ser interrompidos se respeitado o prazo mencionado no caput, vedada a interrupção nas seguintes situações:



    I – do usuário dos serviços de água e gás pessoa física, cujo valor total do consumo por conta inadimplida não seja superior:



    a) a 15.000 litros de água por mês;



    b) ao consumo mínimo, no caso do gás.



    II – do usuário do serviço de energia elétrica da subclasse residencial baixa renda, que faça jus à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE);



    III – das unidades consumidoras utilizadas para centro oficial de armazenamento, distribuição e aplicação de vacinas contra o Coronavírus (COVID-19).



    § 3º O débito consolidado contraído durante as medidas restritivas deve ser cobrado pelas vias próprias e/ou através de terceiros, bem como ofertar ao usuário o parcelamento, sendo convencionada a data inicial para cobrança.



    § 4º As concessionárias de energia elétrica ficam obrigadas a estimular e simplificar o cadastramento e reenquadramento dos usuários na Tarifa Social de que trata o inciso II do par. 2º deste artigo.”



    Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.



    O novo texto do art. 2º da Lei estadual nº 8.769/2020, ao vedar a interrupção de serviços essenciais por inadimplemento, determina o respeito às condições e ao prazo previsto na Resolução Normativa nº 928 de março de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 



    Não obstante apenas o art. 2º, caput e parágrafos, tenham sofrido alteração substancial, houve perda do objeto também quanto ao pedido de interpretação conforme dos artigos 5º e 6º, visto que se buscava excluir da incidência desses preceitos ao serviço de energia elétrica, pleito que se encontra contemplado pela nova redação do art. 2º, que remete a disciplina desse serviço às normas da ANEEL. 



    Como se vê, a presente ação direta está prejudicada, em razão da perda superveniente do seu objeto. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a modificação substancial da norma impugnada. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 9.394/2018. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 10.554/2020. DECRETOS NS. 9.514/2018 E 10.254/2020. EFEITOS TEMPORÁRIOS EXAURIDOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial da norma impugnada e o exaurimento dos efeitos de normas temporárias conduzem à extinção do processo de controle normativo abstrato por perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes. (ADI 5987 AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/12/21, grifos nossos)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto. (ADPF 426, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/11/21, grifos nossos)



    CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA LEI IMPUGNADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 36, § 1º, DA LEI Nº 3.189, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1999, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente. Considerando a alteração substancial do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade está parcialmente prejudicada. 2. Alegação de inconstitucionalidade material por violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. O artigo 36 da Lei Estadual nº 3.189/199 efetivou a extinção dos pensionamentos aos dependentes de servidores do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, derivados do regime especial instituído pela Lei nº 7.301/73. O parágrafo 1º ressalva os pensionamentos já devidos à época da edição da lei, cujo pagamento passou a ser efetuado pela RIOPREVIDÊNCIA. Impossibilidade de extensão da ressalva a quem tinha mera expectativa de direitos, não protegida constitucionalmente. O STF tem entendimento assente no sentido de que não se pode invocar direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário. 3. Ação conhecida em parte para julgar o pedido improcedente. (ADI 2049, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19, grifos nossos)



    Assim, tendo em vista as alterações produzidas pela Lei estadual 9356/2021, é evidente a prejudicialidade desta ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente do seu objeto.



    Do exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente